Tribunal: TJDFT
Processo: 0751128-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751128-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REQUERENTE: ELIAS JOSE DE CARVALHO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, ELIAS JOSÉ DE CARVALHO e DISTRITO FEDERAL, contra decisão que rejeitou, em parte, impugnação a Cumprimento de Sentença para determinar o pagamento de diferenças remuneratórias em favor do Exequente, desde 10 de março até junho de 2023, no montante de R$ 824,20 mensais. O Exequente, ELIAS JOSÉ DE CARVALHO, alega que a decisão padece de omissão, por não ter observado que o DISTRITO FEDERAL não impugnou o termo inicial dos valores apresentados a título de diferenças remuneratórias, tampouco impugnou a totalidade da memória de cálculo apresentada, o que revelaria a concordância tácita e imporia a declaração da preclusão consumativa. Requer, pois, a homologação dos cálculos apresentados, na forma do art. 535, §2o, do CPC. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, aduz que a decisão incorre em omissão quanto à condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o art. 85, §1o, 2o e 3o, do CPC, e Tema 1.075 do STJ. As partes apresentaram contrarrazões. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos contra decisão proferida por Relator devem ser decididos monocraticamente, a teor do §2o do art. 1.024 do CPC. Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC. No caso, ELIAS JOSÉ DE CARVALHO propôs Cumprimento de Sentença em face do DISTRITO FEDERAL, a fim de lhe ser reconhecido o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias, no montante total de R$ 65.974,29 (sessenta e cinco mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos), relativas ao período de dezembro de 2018 a junho de 2023, conforme cálculos apresentados, de ID 53979209. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação (ID 56149197), onde sustentou a inexistência de diferença a ser paga, sob o fundamento de que a obrigação já havia sido integralmente cumprida. Alegou, subsidiariamente, existir excesso, requerendo o abatimento do montante de R$ 5.459,88, a partir de novembro de 2018. Em réplica (ID 57627928), o Exequente defendeu a existência da diferença remuneratória, no resíduo de R$ 824,30, entre dezembro de 2018 e junho de 2023. As partes alegam que a decisão incorre em omissão, seja porque não observado que o DISTRITO FEDERAL não ofertou impugnação quanto aos cálculos apresentados, seja porque não imposto à parte Exequente a obrigação de pagar honorários advocatícios de sucumbência. Embora o DISTRITO FEDERAL não tenha apresentado planilha de cálculos, ofertou impugnação específica, com a indicação do valor que entendia devido, na forma do art. 535, §2o do CPC. Além disso, é dever do julgador averiguar a possibilidade de existência de excesso de execução. Confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça nessa linha de entendimento: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. ART. 535, § 2o, DO CPC. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em regra, a ausência de indicação do valor que a Fazenda Pública entende como devido na impugnação enseja o não conhecimento da arguição de excesso, por existência de previsão legal específica nesse sentido (art. 535, § 2o, do CPC). 2. No entanto, tal previsão legal não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução. Precedentes. 3. Em que pese ao fundamento utilizado pelo acórdão para a concessão de prazo para a apresentação da planilha de cálculos ter sido a deficiência no corpo de servidores da respectiva procuradoria, a posição firmada no acórdão recorrido encontra-se dentro das atribuições do órgão julgador em prezar pela regularidade da execução. 4. Nesse sentido, se é cabível a remessa dos autos à contadoria do juízo para a verificação dos cálculos, é razoável a concessão de prazo para apresentação da respectiva planilha pela Fazenda Pública, documento que pode inclusive vir a facilitar o trabalho daquele órgão auxiliar em eventual necessidade de manifestação. Precedente (REsp 1726382/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/05/2018). 5. Recurso especial a que se nega provimento." (Recurso Especial no 1887589 /GO, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 06/04/2021) (grifamos) No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. INDICAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO EVIDENCIADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 523 e 524 c/c 534, ambos do CPC, incumbe ao exequente apresentar cumprimento definitivo de sentença instruindo o requerimento com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Ademais, os §§ 4o a 5o do art. 524 dispõem que, quando a elaboração do aludido demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los e, em caso de inércia injustificada no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente. 2. No caso, não se evidencia que a parte exequente requereu ao Juízo de origem a apresentação de fichas financeiras pelo executado, porquanto se limitou a indicar o valor devido a cada substituído, à ocasião da instauração do cumprimento de sentença. Depreende-se, portanto, que a parte exequente não considerou necessária apresentação de dados pela parte adversa para elaboração de cálculos, ressaltando-se que não incumbia ao Juízo a quo requisitar tais documentos sem pleito do interessado, à luz do princípio da inércia da jurisdição. 3. Apresentada impugnação pelo executado, apontando excesso de execução nos moldes do art. 535, IV, § 2o, do CPC, revela-se hígida a r. decisão que a acolheu, quanto ao ponto, frisando-se que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso reconhecido se respalda no art. 85, § 1o, do CPC, bem como no princípio da causalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1722997, 07142918920238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 21/7/2023.) (grifamos) Nesse contexto, não é possível admitir que a decisão tenha incorrido em vício quando apreciou a totalidade da postulação, decotando o excesso, para reconhecer a diferença devida desde 10/03/2023 até junho de 2023. No que tange à imposição de honorários advocatícios de sucumbência, observado que houve acolhimento parcial da impugnação, eles são cabíveis, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. CUMPRIMENTO PELO DEVEDOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois a Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. "O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial" (AgInt no AREsp 1.532.085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 4. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e desprover o recurso especial." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.949.286/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022.) (grifamos) No mesmo sentido é a jurisprudência do Conselho Especial: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU A INCLUSÃO AOS PROVENTOS DOS EXEQUENTES, PROFESSORES APOSENTADOS, DA VANTAGEM PECUNIÁRIA DO INCENTIVO FUNCIONAL DE 40 HORAS. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS DA CITAÇÃO INICIAL ATÉ 10/01/2003, DE 1,0% AO MÊS NO PERÍODO DE 11/01/2003 ATÉ 29/06/2009, E 0,5% AO MÊS A PARTIR DE 01/07/2009. ACOLHIMENTO PARCIAL. ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/2009, DECLARADO CONSTITUCIONAL PELO STF NO RE 870.947/SE-RG NA PARTE EM QUE DISCIPLINA OS JUROS DE MORA NAS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICAS NÃO-TRIBUTÁRIAS. TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA A COMPENSAÇÃO DA MORA NAS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELA TR. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/2009, DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 870.947, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPUGNAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, dispõe que, "nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança." O dispositivo legal normatiza tanto a correção monetária como os juros de mora incidentes nas condenações em que for vencida a Fazenda Pública. 2. No julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Supremo Tribunal Federal declarou, por arrastamento, a inconstitucionalidade, em parte, do artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/1997, na redação dada pela Lei n.o 11.960/2009. 3. Em relação aos juros de mora, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, nas relações jurídicas tributárias, devem ser aqueles pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em observância ao princípio constitucional da isonomia. Nas relações jurídicas não-tributárias, é válida a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, que dispõe sobre a aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança. Ainda em relação aos juros moratórios, a Corte Suprema decidiu, no RE 870.947/SE-RG, que os juros incidem apenas até a data da expedição do precatório, pois, entre a data da expedição e o pagamento efetivo, não incidem juros moratórios, conforme Súmula Vinculante no 17. 4. No julgamento do REsp 1.495.144/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 905, o Superior Tribunal de Justiça no reafirmou seu entendimento e referendou o do Supremo Tribunal Federal acerca da aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que estabelece os juros de mora nos débitos da Fazenda Pública, nas relações jurídicas não-tributárias, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, e fixou critérios a serem aplicados na compensação da mora a depender da natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. 5. A impugnação deve ser parcialmente acolhida apenas quanto ao pleito de incidência de juros de mora de 0,5% ao mês no período de agosto de 2001 a 09/01/2003, pois, nos termos do item 3.1.1 da tese jurídica fixada no Tema Repetitivo 905 (julgamento do REsp 1.495.144/RS), pelo Superior Tribunal de Justiça, as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes critérios de compensação da mora: a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples); b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês; c) a partir de julho/2009: juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança. 6. A correção monetária dos débitos da Fazenda Pública também foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, na sistemática da repercussão geral, que decidiu pela inconstitucionalidade da utilização da remuneração básica da caderneta de poupança para correção monetária dos débitos fixados na condenação até a expedição do ofício requisitório, e assentou o IPCA-E como índice de atualização monetária a ser aplicado, afastando, portanto, a incidência do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997. No mesmo sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo no 1.495.144/RS, no qual destacou a legitimidade da utilização do INPC e do IPCA-E para a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Igualmente, o Supremo Tribunal Federal reafirmou seu entendimento acerca da inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.348, em 11/11/2019. 7. Improcedente, portanto, a impugnação do Distrito Federal quanto à alegação de excesso de execução pela adoção, pelos exequentes, de índice de correção monetária diverso da Taxa Referencial - TR, de modo que a atualização monetária deve ser feita pelo INPC até 30/06/2009, data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, momento a partir do qual deve passar a incidir o IPCA-E até 08/12/2021. 8. Tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, a partir de 09/12/2021, data de entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, deve ser observado, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente. 9. São devidos honorários advocatícios em favor do executado no acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, os quais devem ser calculados sobre o valor reconhecido como excesso de execução. 10. Impugnação ao cumprimento de sentença julgado parcialmente procedente para reconhecer o excesso de execução apenas quanto aos juros de mora de agosto de 2001 a 09/01/2003, a incidir no período no percentual de 0,5% ao mês, bem como para assentar, por se tratar de matéria de ordem pública, com fundamento no RE 870.947/SE-RG e no Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.495.144/RS), a incidência, no período de 11/03/1991 (data da citação) a julho/2001, de juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples), conforme Decreto-lei no 3.322/1987; de 10/01/2003 a junho de 2009, juros de 0,5% ao mês, com fundamento na redação original do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, acrescentada pela MP no 2.180-35/2001; e de julho de 2009 até 08/12/2021, juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, consoante artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; além da correção monetária dos débitos pelo INPC até 30/06/2009, data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, momento a partir do qual deve passar a incidir o IPCA-E até 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, data de entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Condenados os exequentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor do proveito econômico reconhecido como excesso de execução, com fundamento no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo incidir o escalonamento previsto no § 5o do mesmo dispositivo legal naquilo que exceder a faixa inicial, bem como o percentual legal mínimo previsto no inciso II do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. (Acórdão 1744865, 00024384819918070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Conselho Especial, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023.) (grifamos) Portanto, assiste razão ao DISTRITO FEDERAL quando afirma que a decisão é omissa quanto aos honorários advocatícios e deve ser corrigida nesse ponto. Por tais razões, rejeito os Embargos Declaratórios opostos pelo Exequente e acolho os Embargos Declaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL, com efeitos infringentes e integrativos, para: condenar o Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico reconhecido como excesso de execução, ou seja, decotando da planilha de cálculos apresentada na inicial o montante representado pelo valor de R$ 824,30 ao mês, desde o dia 10 de março de 2023 até o mês de junho de 2023, corrigido monetariamente, com fundamento no art. 85, §3o, inc. I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2024 15:42:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador